Tribunal: TJDFT
Processo: 0754157-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
RECLAMAÇÃO. LEI HENRY BOREL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA CRIANÇA OU ADOLESCENTE. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. APURAÇÃO DE CRIME SEXUAL. FATOS PENDENTES DE ESCLARECIMENTO. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A VÍTIMA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 16 e parágrafos, da Lei no. 14.344/2022, pode o magistrado conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas.
2. Se o juiz, dentro do seu poder geral de cautela e com base em relatório do Conselho Tutelar, entendeu por bem afastar o suposto agressor do lar para que a vítima, criança, possa retornar à casa e aos cuidados maternos, não há qualquer motivo para desconstituir a decisão.
3. Reclamação julgada improcedente.